Tribunal: TJDFT
Processo: 0702434-20.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. FORÇA PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, podendo fundamentar a condenação quando harmônica com os demais elementos de prova coligidos aos autos.
2. Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas como os depoimentos da vítima e da testemunha, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e corroborados pelo laudo de exame de corpo de delito.
3. Recurso conhecido e desprovido.